Tribunal: STJ
Processo: 0074941-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077553 - ES(2026/0074941-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NERITON FERRAZ NEVES
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A parte impetrou habeas corpus em
contra acórdão de
3/3/2026
apelação criminal julgada pela Corte local em
cujo trânsito
6/10/2023,
em julgado ocorreu em
Cumpre registrar que não consta, no
6/11/2023.
âmbito desta Corte Superior, nenhum processo relacionado aos fatos ora
impugnados.
2. Importante destacar que este Tribunal, em diversas ocasiões,
reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à
revisão criminal, assim se posicionando: "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus "(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
805.183/SP,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Muito embora não se ignore a ampliação do uso do habeas corpus e a
importância dessa ação constitucional para a defesa da liberdade de
locomoção, a crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam
ser examinadas em instâncias diversas, prejudica as funções
Documento eletrônico VDA56337455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bba123d-5611-4498-8297-953f1f06a9b5

constitucionais desta Corte em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
4. Cumpre registrar, ainda, que a parte não suscitou a pretensa nulidade
perante a Corte de origem, de modo que não há prévia manifestação
sobre a questão pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bba123d-5611-4498-8297-953f1f06a9b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077553 - ES(2026/0074941-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NERITON FERRAZ NEVES
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
.

WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A parte impetrou habeas corpus em
contra acórdão de
3/3/2026
apelação criminal julgada pela Corte local em
cujo trânsito
6/10/2023,
em julgado ocorreu em
Cumpre registrar que não consta, no
6/11/2023.
âmbito desta Corte Superior, nenhum processo relacionado aos fatos ora
impugnados.
2. Importante destacar que este Tribunal, em diversas ocasiões,
reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à
revisão criminal, assim se posicionando: "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus "(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva
805.183/SP,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Muito embora não se ignore a ampliação do uso do habeas corpus e a
importância dessa ação constitucional para a defesa da liberdade de
locomoção, a crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam
ser examinadas em instâncias diversas, prejudica as funções
Documento eletrônico VDA56024683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: b07e787f-482d-45fa-af46-77ce8706066d

constitucionais desta Corte em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
4. Cumpre registrar, ainda, que a parte não suscitou a pretensa nulidade
perante a Corte de origem, de modo que não há prévia manifestação
sobre a questão pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 155-157, de
NERITON FERRAZ NEVES
minha relatoria, em que indeferi liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática
dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, I, II e V, e 288, parágrafo único, ambos do
Código Penal.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que o habeas corpus não
poderia ser indeferido liminarmente, porquanto a natureza da pretensa nulidade
impede a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão da apelação.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, entendo que o
agravo regimental não comporta provimento.
A parte impetrou habeas corpus em
contra acórdão de apelação
3/3/2026
criminal julgada pela Corte local em
, cujo trânsito em julgado ocorreu
6/10/2023
em
. Cumpre salientar que não consta, no âmbito desta Corte Superior,
6/11/2023
nenhum processo relacionado aos fatos ora impugnados.
Documento eletrônico VDA56024683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: b07e787f-482d-45fa-af46-77ce8706066d

Importante destacar que este Tribunal, em diversas ocasiões, reconheceu
a
,
impossibilidade do uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
assim se posicionando: "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação
criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
,
HC n. 805.183/SP
Rel. Ministro
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Teodoro Silva Santos
12/3/2024,
)
15/3/2024.
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
n. 905.628/SP
Jesuíno Rissato
TJDFT), DJe
, Rel. Ministra
, DJe
17/4/2024; HC n. 905.340/SP
Daniela Teixeira
, Rel. Ministro
DJe
17/4/2024; HC n. 905.232/SP
Messod Azulay Neto,
, Rel. Ministro
, DJe
17/4/2024; HC n. 904.932/PR
Antonio Saldanha Palheiro
16/4/2024.
Muito embora não se ignore a ampliação do uso do habeas corpus e a
importância dessa ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a
crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em
instâncias diversas, prejudica as funções constitucionais desta Corte em detrimento
da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
No tocante ao argumento de que o trânsito em julgado do acórdão não
haveria ocorrido – em razão da ausência de publicação –, registro que a parte não
perante o Tribunal de origem, de modo que
suscitou a pretensa nulidade
não há
prévia manifestação sobre a questão pela Corte antecedente. Dessa forma, a
análise do assinalado constrangimento ilegal configuraria supressão de instância
pelo Superior Tribunal de Justiça, em total desprestígio às instâncias ordinárias.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:02
Código de Controle do Documento: b07e787f-482d-45fa-af46-77ce8706066d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.553 / ES
Número Registro: 2026/0074941-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000737220118080006 00068735820078080006 00253803620178080000 253803620178080000
68735820078080006 737220118080006
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: NERITON FERRAZ NEVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NERITON FERRAZ NEVES
ADVOGADO : ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56314172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: f975c746-efde-4f4b-b9ca-ab12c684b5fa

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: f975c746-efde-4f4b-b9ca-ab12c684b5fa